Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-38.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de indenização por danos morais, lesões corporais, estéticos e fixação de pensão mensal. Atropelamento. Incapacidade permanente. Citação por edital. Patrocínio da curadoria especial.
Sentença de parcial procedência: (i) condenação à pensão mensal correspondente a R$880,00 atualizado conforme índices oficiais, com termo inicial a data do acidente e termo final a data em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de indenização por danos morais, lesões corporais, estéticos e fixação de pensão mensal. Atropelamento. Incapacidade permanente. Citação por edital. Patrocínio da curadoria especial.
Sentença de parcial procedência: (i) condenação à pensão mensal correspondente a R$880,00 atualizado conforme índices oficiais, com termo inicial a data do acidente e termo final a data em que autora completar 74 anos de idade; (ii) pagamento das parcelas vencidas de uma só vez do período de 14.03.2016 a 25.01.2018; (iii) indenização por danos morais de R$50.000,00; (iv) indenização por danos corporais de R$20.000,00; (v) desconto de eventual indenização DPVAT.
Insurgências de autora e réu. Recurso da autora: (i) pedido de majoração das indenizações por dano moral e danos corporais. Rejeição. Fixação adequada e consentânea com o entendimento desta C. Corte. Precedente. (ii) Pagamento da pensão de uma só vez. Desacolhimento, havendo que se considerar eventual reversão da invalidez ou readequação em outra função laborativa; (iii) Indenização por dano estético. Descabimento. Hipótese na qual não foram demonstrados os danos estéticos. Perícia dispondo que houve apenas dano funcional, neurológico e perda média de mobilidade da coluna e de membros inferiores (iv) definição dos índices de correção monetária e juros. Sentença não integrada por embargos de declaração. Definição a ser objeto de cumprimento de sentença. Recurso do réu: Pensão mensal. Alegação de ausência de comprovação de atividade laborativa. Improvimento. Fixação cabível. Evento que retirou da ofendida a capacidade laboral. Arbitramento que independe de atividade laboral. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.